Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR EVENTUAL TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – As instituições financeiras se inserem na definição de fornecedor de serviços e, como tais, respondem objetivamente perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo este também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 479, que sedimentou o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2 – Considerando-se a natureza da ação e da relação jurídica entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco Apelante demonstrar a efetiva contratação e uso do cartão de crédito por parte do Consumidor, todavia deixou de se desincumbir do seu ônus de demonstrar que o Autor, de fato, solicitou, desbloqueou e utilizou os cartões de crédito, impondo-se a manutenção da sentença em que o débito indicado nos autos foi declarado inexistente.
Apelação Cível desprovida.